Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1015823-53.2019.8.11.0000
Recorrente: ALESSANDRO JOSÉ MACEDO
Recorrido: RENAULT DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALESSANDRO JOSÉ MACEDO (id 53058968) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 50046499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO AUTOR SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE BOA FÉ DO DEMANDANTE – NÃO CONTRIBUIÇÃO PARA REALIAZAÇÃO DA PERÍCIA DO VEÍCULO DEFEITUOSO – RECURSO PROVIDO.
Não pode o autor, em segunda ação, reclamar por defeito no veículo se nem mesmo na primeira demanda ajuizada contribuiu com o perito (apresentando o automóvel) para os esclarecimentos necessários acerca do problema, fazendo-se, em razão disso perícia indireta. Nesta hipótese, não se verifica já na primeira demanda, no primeiro comportamento processual do agravado, a verossimilhança das suas alegações e principalmente a sua boa-fé, razão pela qual a reforma da decisão singular que concedeu a tutela é medida que se impõe.-” (TJMT, RAI 1015823-53.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restou comprovado o “defeito no veículo, sendo dever da concessionária e da fabricante a reparação do bem”.
Aduz, ainda, que “a não realização na perícia do veículo, se deu pela não apresentação pela Concessionária onde o veículo foi deixado, e pela pela omissão do Recorrente, assim, a Recorrida, ao omitir a informações corretas levou os julgadores a erro”.
Recurso tempestivo (id 54264973).
A decisão de id 55830981 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões (id 58192459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
A controvérsia processual reside no provimento do agravo de instrumento interposto pela recorrida contra a decisão de primeiro grau que “deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ALESSANDRO JOSÉ MACEDO e determinou que a empresa Ré disponibilize carro reserva ao Autor, da mesma espécie, modelo e marca, ou de similares características com aquele objeto da lide, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”.
A Recorrente aponta contrariedade ao artigo 18, do CDC, sob a assertiva de que “a não realização na pericia do veiculo, se deu pela não apresentação pela Concessionária onde o veiculo foi deixado”.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao prover o agravo a colenda câmara afirmou que “não se verifica já na primeira demanda, no primeiro comportamento processual do agravado, a verossimilhança das suas alegações e principalmente a sua boa-fé, razão pela qual a reforma da decisão singular que concedeu a tutela é medida que se impõe”, senão vejamos (id 41866966):
“Conforme esclarecido na sessão, na primeira demanda (conexa a ação originária deste recurso), foi concedida liminar para o reparo do veículo e para conceder ao agravado automóvel reserva durante o conserto. Contudo, após a realização do reparo, houve nova reclamação de falha, ensejando o ajuizamento da demanda de origem.
Também foi explicado que naquela ação houve a realização de uma perícia indireta em razão de o agravado não ter apresentado o veículo, ficando constatada a instalação de equipamento em local não autorizado, o que pode ter sido o causador do incêndio.
Ora, se houve perícia na outra demanda, obrigatoriamente o agravado (autor da ação) deveria ter apresentado o veículo para sua realização, e não o fez. Com isso foi necessário que a perícia ocorresse de forma indireta por culpa do próprio interessado.
Assim, não pode, em segunda ação, reclamar por defeito no veículo se nem mesmo na primeira demanda contribuiu com o perito, para os esclarecimentos necessários acerca do problema.
Portanto, não se verifica já na primeira demanda, no primeiro comportamento processual do agravado, a verossimilhança das suas alegações e principalmente a sua boa-fé, razão pela qual a reforma da decisão singular que concedeu a tutela é medida que se impõe.
Ademais, não se pode olvidar que o veículo objeto da lide hoje conta com mais de cinco anos de uso, constituindo em outro fator que leva a descaracterização da verossimilhança das alegações do recorrido”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela.
2. A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que, em regra, não se pode conhecer de Recurso Especial cujo mérito envolve a análise dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, por demandar revolvimento fático-probatório.
3. É o que se verifica no presente caso, no qual o acórdão recorrido é expresso ao consignar que não ficou comprovada "a ausência de verossimilhança das alegações quanto à impenhorabilidade do imóvel, mantenho a decisão agravada" (fl. 733, e-STJ), o que afasta o fumus boni iuris.
4. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
5. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1665397/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 12/09/2017)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 18, do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII